Tribunal: TJSP
Processo: 1006099-33.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autor portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI – CID:J84.1). Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata.

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autor portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI – CID:J84.1). Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do medicamento pleiteado, bem como da hipossuficiência do Interessado. Receituário médico que comprova a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. Cumprimento dos requisitos previstos estabelecidos no REsp no 1.657.156.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento dos medicamentos que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Sentença reformada. Recurso provido.